Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do consumidor. Apelação cível. Seguro de vida. Pagamento da indenização. Recusa indevida. Danos morais. Configuração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento do capital segurado e despesas funerárias, com rateio das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pela ré, com base em doença preexistente não declarada, é legítima; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações estabelecidas entre a seguradora e o contratante, uma vez que a atividade securitária se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput, do CDC. Além disso, os segurados são considerados destinatários finais do produto, conforme estabelece o art. 2o, do referido diploma legal.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita, se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
5. A seguradora, ao aceitar o risco e emitir a apólice sem solicitar exames médicos adequados, não pode posteriormente utilizar a condição de doença preexistente como justificativa para recusa de pagamento.
6. A negativa de pagamento de indenização securitária em momento de extrema vulnerabilidade do beneficiário configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável.
7. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJDFT, 0710801-02.2023.8.07.0019, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025; TJDFT, 0707617-83.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/02/2024.